Tribunal: TJES
Processo: 5021529-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021529-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021529-50.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. BANCO. TEMPO DE ESPERA EM FILA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONGIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que compareceu a uma agência do Banco requerido, pegou uma senha, todavia aguardou 1 hora e 46 minutos para ser atendido.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID

4113940), o Recorrente sustenta que o tempo de espera ultrapassou o mero dissabor, e que em decorrência dessa falha na prestação de serviços pelo banco requerido, faz jus a indenização por danos morais e que diversos tribunais tem entendido que faz jus a indenização extrapatrimonial os tempos de espera prolongados.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

In casu
, verifico que a Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que não comprova que o período de 1 hora e 46 minutos de tempo de espera trouxe prejuízos e dissabores além do suportável.

De fato, a jurisprudência elencada pelo requerido demonstra que em casos excepcionais, como por exemplo gestantes, pessoas com condições de saúde delicadas, ou quando este tempo de espera se complementa com outras condutas constrangedoras por parte do requerido, estas sim, são condutas atípicas e passíveis de indenização. A mera espera em fila não caracteriza o dever de indenizar, se tratando de mero aborrecimento.

Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FILA DE BANCO ATRASO NO ATENDIMENTO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como é cediço, a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros. 2. Na hipótese vertente, embora seja incontroversa a falha na prestação do serviço por parte da recorrida, que somente atendeu o consumidor uma hora e cinco minutos após a sua chegada à instituição bancária, tal como descrito na r. sentença objurgada, não restou demonstrada nenhuma violação a direito da personalidade a justificar a indenização por danos morais. 3. Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, [...] a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor. [...]. (AgInt no AREsp 1515718/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019). 4. Da mesma forma, ao contrário do que sustentado pelo apelante, o não pagamento da quantia por ele pretendida no dia 11/05/2016 data em que compareceu pela primeira vez na agência bancária tendo logrado êxito no seu intento no dia 13/05/2016 (fls. 12), não enseja a condenação da requerida por danos extrapatrimoniais, já que não se pode confundir aborrecimento ou irritação com a inquietude espiritual capaz de autorizar, como dito antes, a indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AC: 00149646820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)